Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021375-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA - CPF: 012.529.221-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA - CPF: 012.529.221-08 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), CRYSTHIAN DE BRIDA VIEIRA - CPF: 012.529.221-08 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM A DECISÃO, APENAS REAFIRMAM OS ARGUMENTOS ANTERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - CPC, ART. 1.021, § 4º - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A respeito da dialeticidade no agravo interno LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO, em lição deveras esclarecedora:
“5. Âmbito de cognição do agravo interno e ônus da impugnação especificada. No agravo interno é possível buscar a revisão da interpretação dos fatos e do direito. O agravante tem o ônus da impugnação especificada aos fundamentos da decisão agravada. Não basta, pois, a simples repetição do recurso anterior. É preciso que o agravo interno impugne, dialogue, enfim, demonstre o desacerto da decisão agravada. No ponto, o art. 1.021, § 1º positiva o princípio da dialeticidade recursal.Nesta linha, quando o relator, monocraticamente, não conhecer do recurso, no agravo interno caberá ao recorrente demonstrar, sem qualquer restrição de cognição, que a decisão está equivocada, ou seja, que o recurso anterior era, sim, admissível; ou que não estava prejudicado; ou ainda que impugnara, sim, os fundamentos da decisão recorrida”
(Apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. E-Book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2202)

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno oposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
contra decisão proferida que julgou improcedente a Reclamação, condenando a Instituição ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Defende o agravante a necessidade de preservar a competência e a autoridade das decisões do TJ; invoca o acordão do processo n. 1004469- 93.2017.8.11.0002, que reconheceu a legitimidade da cobrança das diferenças não cobertas pelo FIES e do Des. Guiomar Teodoro Borges (processo nº 1002524-03.2019.811.0002), que também trata da mesma matéria.

Reafirma que ação civil pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (Cadam), aborda a mesma questão das cobranças das diferenças não cobertas pelo FIES. Em parecer recente, o Ministério Público corroborou a legitimidade das cobranças efetuadas pela instituição de ensino, uma vez que as normas e regulamentos do FIES, incluindo as Portarias e a Lei nº 13.366/2016, determinam que todos os contratos, independentemente da data de assinatura, devem seguir as regras estabelecidas pelas mudanças normativas.

Requer a reforma para julgar procedente a reclamação constitucional, cassando o acordão. Alternativamente, o sobrestamento do feito.

Nas contrarrazões, a agravada almeja a improcedência do recurso com aplicação de multa em seu grau máximo.

A PGJ deixou de opinar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno oposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
contra decisão proferida que julgou improcedente a Reclamação, condenando a Instituição ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Sem delongas, claramente se vê que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque restou fixado na decisão agravada
que paradigma a ser seguido pelas turmas recursais não é a jurisprudência deste Tribunal, mas sim a orientação das Cortes Superiores;
já o agravante invoca precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

Quanto aos temas 60 e 589 restou estabelecido que
o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do citado Tema 60. Isso porque, melhor explicando os Temas 60 e 589, os julgados subsequentes do STJ foram se reiterando no sentido de que “incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” ( REsp 1857769/RN , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020);
já o agravante pleiteia novamente a suspensão.

Desta feita, não restou demonstrado qualquer desacerto da decisão agravada.

Nesse cenário,
não conheço do agravo interno
., por ofensa a dialeticidade.

Por fim, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno enseja não só o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, conforme já alertado anteriormente às partes.

Aplico à parte agravante multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024